Tribunal: TJMT
Processo: 1051748-34.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Vide ao acordão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051748-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MEIRE SIMONI MARTINEZ - CPF: 395.312.361-00 (RECORRENTE), JACKELINE ARIELE RABELO ANTOSZCZYSZYN - CPF: 059.734.761-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1051748-34.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: MEIRE SIMONI MARTINEZ.

Recorrido: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 20/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DOENÇA INCAPACITANTE. HANSENÍASE E PARKINSON. INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO MÍNIMO APÓS A EC 103/2019. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RETENÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito, que reconheceu o direito da recorrente, servidora pública aposentada e portadora de doenças incapacitantes (hanseníase e Parkinson), à redução da contribuição previdenciária, mas negou a restituição dos valores descontados a maior após a Emenda Constitucional no 103/2019.

2.

A recorrente pleiteia a restituição dos valores também para o período posterior à referida emenda, alegando a aplicação da alíquota sobre o que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme previsto na legislação estadual específica.

3.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação da EC 103/2019 e das Leis Complementares Estaduais no 654/2020 e 700/2021 quanto às alíquotas e bases de cálculo aplicáveis aos portadores de doenças incapacitantes.

4.

Pois bem. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

5.

O artigo 36, II da referida emenda determinou que nos âmbitos estaduais e municipais a referida alteração – revogação do § 21 do art. 40 da CF – somente entraria em vigor quando da edição de lei estadual que a referende.

6.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi apresentada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

7.

Assim, ao invés de Lei Complementar, o Governador do Estado enviou proposta de Emenda Constitucional, a qual foi aprovada pela Assembleia Legislativa, concluindo-se então que ocorreu a revogação tácita de todos os dispositivos que estiverem em confronto com o texto da constituição estadual, exatamente como no caso em comento.

8.

Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

9.

Nesse cenário, passou-se a aplicar aos aposentados portadores de doença incapacitante o disposto na LC 654/2020, que promoveu alterações na LC 202/2004, fixando a alíquota da contribuição previdenciária em 14% e acrescentado o § 5o, com a seguinte redação:

§ 5o Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo. (Acrescentado pela LC 654/2020).

10.

Ressalta-se que a LC 654/2020 já estava em vigor e só não era aplicada aos aposentados portadores de doença incapacitante ante a ausência de referendo da EC Federal 103/2019, que se deu com a EC 92/2020 em data de 21/08/2020, extinguindo a imunidade parcial da previdência aos portadores de doença incapacitante, passando a inseri-los na regra geral (incidência da contribuição previdenciária sobre o valor que excede um salário-mínimo).

11.

Destarte, o desconto questionado pela autora na inicial – 14% sobre o montante que excede ao valor do salário-mínimo, a partir de 08/2020 – revela-se em consonância com a norma vigente à época.

12.

Assim, diante da legalidade da retenção da contribuição previdenciária após a EC 103/2019, inexiste direito à restituição dos valores descontados, pois não há comprovação de cobrança indevida ou inconstitucionalidade na incidência da contribuição.

13.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do at. 98, § 3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025